Tribunal: TCU
Processo: 024.837/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tendo por objeto a implantação de obras de infraestrutura constante de 43,50 km de estradas vicinais em projetos de assentamentos localizados no município de Marabá

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Federação das Centrais e Uniões de Associações de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Pará (Fecap) e de Francisco Ferreira de Carvalho, presidente, em razão de inexecução parcial do Convênio CRT-MB-10010-2005 (Siafi 525750), tendo por objeto a implantação de obras de infraestrutura constante de 43,50 km de estradas vicinais em projetos de assentamentos localizados no município de Marabá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez configurado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; 9.2. dar ciência à Superintendência Regional do Sul do Pará, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), quanto à instauração tardia da tomada de contas especial objeto do processo 54000.030556/2018-97, em desacordo com o disposto no § 1o do art. 1o da Instrução Normativa TCU 13/1996, vigente à época dos fatos, tendo sido constatado atraso de onze anos em sua conclusão; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis.